Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E A PARTIR DE 25/3/2015. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (ADIs 4.357 E 4.425 E TEMA 810). CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título judicial – precatório expedido, atualização do débito para homologação de acordo extrajudicial.
2. Decisão anterior – A r. decisão homologou os cálculos da Contadoria Judicial de atualização do débito dos herdeiros, para fins de celebração de acordo extrajudicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)correção dos índices de correção monetária aplicadas na atualização do débito.
III – Razões de decidir
4. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, bem como no Tema 810, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar o IPCAE a partir de 25/3/2015, diante da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.
5. Constatado que a Contadoria Judicial aplicou corretamente o INPC até 6/2009, a TR até 25/3/2015 e, a partir daí, o IPCAE, não há falar em erro no cálculo, tampouco em enriquecimento indevido dos credores.
6. Mantida a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
V – Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.